Tribunal: TJSP
Processo: 2075296-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica - Indeferimento – Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante e não demonstrada a crítica situação financeira da empresa nem as causas que a determinaram – Decisão mantida – Agravo improvido – Maioria de votos.